Tribunal: STF
Processo: RE 1281006
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 29 (I a IV), 58 (‘caput’ e parágrafo único) e 75, todos da Lei nº 7.550, de 19 de abril de 2017, do Município de Guarulhos. (1) DA ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS DE ADVOGADOS PÚBLICOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO): Inexistência fática da alegada conferência de atividades. Tem-se que as atribuições típicas da advocacia pública (descritas em alguns incisos daquele artigo), nos exatos termos do parágrafo único do artigo 29, ‘ficarão a cargo da Procuradoria Geral do Município, observada sua estrutura organizacional e divisão de competências’. E a referência à Secretaria de Justiça somente ocorre, à evidência, por ser o lócus administrativo que abriga a Procuradoria Geral do Município. Inconstitucionalidade não vislumbrada. (2) DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE FUNÇÕES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA AOS MESMOS SECRETÁRIOS: Inconstitucionalidade não verificada. Além da impertinência da qualificação ‘privativa da advocacia pública’ pretensamente atribuída à prática de ‘requisitar a abertura de sindicância’ (por constituir dever funcional do servidor público, diante de irregularidade vislumbrada, sob pena de prevaricação – art. 319, CP), e da natural possibilidade de delegação de funções administrativas e políticas ao Chefe da Pasta Política, tem-se que a maneira como residualmente conferida aos Secretários da Justiça (Titular e Adjunto) a atuação advocatícia pública extraordinária (apenas em casos de real impedimento e/ou suspeição de todos os Procuradores Municipais, e mediante expressa e fundamentada autorização do Prefeito) atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público (art. 111, CE/SP). (3) DO PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA JUSTIÇA (TITULAR E ADJUNTO) QUANDO SUBSTITUÍREM OS PROCURADORES MUNICIPAIS: Inexistência de qualquer vício de inconstitucionalidade. Considerada a regularidade da delegação extraordinária tratada no tópico anterior, tem-se que este tema já foi objeto da ADI nº 994.09.001629-7 (novo nº 9025161-44.2009.8.26.0000), que reconheceu a regularidade constitucional da prática do art. 1º da Lei Municipal 3.548/89, base do artigo ora impugnado. Demais considerações (confronto para com Estatuto da Advocacia e da OAB e/ou outras regras municipais) pertenceriam a ‘crise de legalidade’, cuja cognição é vedada nesta via objetiva. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO IMPROCEDENTE”.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, e no art. 1.029, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega violação aos arts. 131 e 132, ambos da CF/1988. 



    3. O recurso não merece acolhida. Conforme assentado pela Procuradoria-Geral da República, “não há, na espécie, falar em afronta aos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, uma vez que referidas normas não são de observância obrigatória pelos Entes Municipais, tendo sua aplicação restrita a Estados e União Federal” (destaque original; doc. 39).



    4. Os aludidos dispositivos referem-se à instituição da advocacia pública da União (art. 131) e dos Estados e do Distrito Federal (art. 132). No caso dos autos, o recorrente defende a violação desses comandos na Lei Municipal nº 7.550, de 19.04.2017, editada pelo Município de Guarulhos/SP. 



    5. Ocorre que não se exige dos Municípios a observância obrigatória dos mencionados preceitos constitucionais. Sobre o tema, cito precedente de minha relatoria:



    “DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS DE ADVOCACIA PÚBLICA PELOS MUNICÍPIOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não existe obrigatoriedade de criação, pelos municípios, de órgãos de Advocacia Pública, segundo os padrões da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.297.773 AgR, Primeira Turma, j. em 29.03.2021).



    6. No mesmo sentido: RE 893.694-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.156.016, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.117.576, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 690.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Segundo a jurisprudência desta Corte, portanto, os Municípios não estão obrigados a seguir as mesmas orientações constitucionais previstas para a instituição da advocacia pública da União e dos Estados e do Distrito Federal, não se podendo falar, na hipótese, em violação ao disposto nos arts. 131 e 132 da Constituição Federal.



    8. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático dos autos e da legislação local pertinente, procedimentos vedados neste momento processual e que esbarram nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator